Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA POSSE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. O art. 17, § 1o e 2o da Lei complementar distrital n. 840/2011, estabelece que a posse deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após a nomeação, salvo os casos de prorrogação expressamente previstos, quais sejam, licença médica ou odontológica, licença-maternidade, licença-paternidade e licença para o serviço militar.
2. Não tendo a parte autora comprovado que se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de prorrogação, e nem apresentado a documentação exigida para o cargo no prazo de 30 (trinta dias), contados da publicação da nomeação, não há direito à posse, e tampouco é possível condenar a administração pública ao pagamento de indenização, por dano moral.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.